Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 15/5/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munição). A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, alegando fundamentação genérica, primariedade, bons antecedentes e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, além da atipicidade material da posse de uma única munição. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas alternativas. A ordem foi denegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, denúncia oferecida e decisão de recebimento da denúncia, evidenciando a ocorrência dos crimes imputados e a participação do paciente.
4. O periculum libertatis está configurado pela gravidade concreta da conduta, consistente em tráfico reiterado, com apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de balanças de precisão, valores em espécie e uma munição, indicando organização e estrutura na atividade ilícita.
5. A fundamentação judicial da prisão preventiva é individualizada e concreta, destacando o risco à ordem pública, a possibilidade de reiteração criminosa e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, especialmente diante do contexto de tráfico estruturado.
6. O fato de o paciente ser tecnicamente primário e possuir residência fixa e ocupação lícita não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada sua periculosidade e risco concreto à coletividade.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STF reconhece que, estando presentes os requisitos legais, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco se configura como antecipação de pena.
8. A possibilidade de eventual aplicação do tráfico privilegiado somente pode ser analisada de forma conclusiva na sentença, não sendo suficiente, na via do habeas corpus, para afastar os fundamentos da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presença de elementos concretos indicativos de tráfico estruturado, como a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, petrechos típicos da atividade ilícita e vultuosa quantia em dinheiro, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A primariedade, residência fixa e vínculos familiares do paciente não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar quando demonstrada sua periculosidade.
3. A fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, com base em dados objetivos dos autos, afasta alegações de constrangimento ilegal.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando estas se mostram inadequadas para evitar a reiteração delitiva.